Tribunal: TJMT
Processo: 1003412-69.2024.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003412-69.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARENI GOMES PEREIRA - CPF: 537.227.871-49 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA - CPF: 053.820.349-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ARENI GOMES PEREIRA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face da ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC. A autora alegou que sofreu descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, a título de “Contribuição AMBEC”, sem ter aderido ou autorizado qualquer contratação com a associação. Pediu a declaração de inexistência de vínculo, devolução em dobro dos valores e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida para autorizar os descontos realizados a título de contribuição associativa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para restituição em dobro dos valores descontados e para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação por telefone é admitida como forma válida de manifestação de vontade, desde que haja demonstração clara da anuência do consumidor.

4. O ônus da prova quanto à validade da contratação recai sobre a parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, e foi devidamente cumprido com a juntada de gravação telefônica em que a autora confirma seus dados e expressa consentimento.

5. A autora não apresentou elementos probatórios que infirmassem a veracidade ou autenticidade da gravação, tampouco comprovou vício de consentimento, fraude ou indução em erro.

6. A jurisprudência do TJMT admite a validade de contratações à distância mediante gravação telefônica clara e inequívoca, desde que ausente prova em sentido contrário.

7. Não configurado vício de vontade ou ilicitude na cobrança, não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a improcedência diante da validade da contratação.

Tese de julgamento:

1. A gravação telefônica que demonstra a anuência expressa do consumidor constitui meio idôneo de prova para validar a contratação por adesão com associação.

2. A ausência de demonstração de vício de consentimento ou fraude afasta o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a repetição de indébito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ARENI GOMES PEREIRA
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Dano Moral” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC
, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

306854879),

julgou improcedentes os pedidos iniciais. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa diante da AJG deferida.

A parte apelante em suas razões (ID.

306854880) alega ser beneficiária do INSS, ajuizou ação alegando descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, identificados como “Contribuição AMBEC”, os quais afirma não ter autorizado ou contratado.

Contestou a validade da suposta contratação, alegando ausência de consentimento e assinatura válida, além de prática abusiva com descontos sobre verba alimentar. Argumentou que o caso se enquadra em investigações do INSS sobre descontos irregulares por associações.

Sustentou que são presumidos os danos morais no presente caso (in re ipsa), já que os descontos afetaram verba alimentar de idosa. Requereu reforma total da sentença de improcedência, com reconhecimento da inexistência de relação jurídica, restituição em dobro, indenização moral, condenação da ré em custas e honorários de 20%, e prequestionamento legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação envolvendo controvérsia acerca de descontos não autorizados em benefício previdenciário da parte demandante, movida sob a alegação de não ter consentido com a adesão a associação apelada.

O magistrado de 1o grau concluiu que restou devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, eis que demonstrado que a parte ré procedeu de forma regular.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a suposta contratação.

O fundamento recursal a ser analisado diz respeito à alegada inexistência de contratação válida para justificar os descontos efetuados a título de contribuição associativa em favor da AMBEC, imputando abusividade à cobrança e pleiteando a reforma integral da sentença de improcedência, com declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro dos valores descontados e compensação moral.

Inicialmente, cumpre destacar que a contratação por meio de ligação telefônica é admitida pelo ordenamento jurídico como forma válida de manifestação de vontade, desde que acompanhada da devida identificação do contratante e do consentimento informado.

A legislação consumerista impõe responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços, mas também exige do consumidor a demonstração de falha ou vício na contratação. Ademais, o art. 373, inciso II, do CPC, estabelece que incumbe ao réu provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que, no caso, foi devidamente observado.

A análise da prova constante dos autos demonstra que a apelada juntou gravação telefônica na qual a consumidora confirma dados pessoais e manifesta concordância os respectivos descontos associativos. (ID. 306854873 - ID de origem 183866799).

De forma simplória, a parte apelante argumenta que a gravação apresentada pela recorrida não é suficiente para demonstrar o vínculo obrigacional, alegando que tal prova não reflete a realidade dos fatos, uma vez que jamais firmou qualquer autorização para os descontos questionados. No entanto, tal argumento não se sustenta, pois carece de elementos concretos que infirmem a autenticidade ou a validade da gravação anexada.

A prova juntada foi reputada idônea pelo juízo de origem, que concluiu pela inexistência de vício de consentimento. Não houve demonstração técnica de fraude ou adulteração no conteúdo do áudio, tampouco apresentação de prova em sentido contrário pela parte autora, o que reforça a conclusão de validade da contratação exarada.

A jurisprudência deste sodalício tem admitido a contratação à distância, desde que comprovado o aceite consciente do consumidor, não sendo necessário contrato escrito quando a prova da anuência se dá por meio de gravação clara e inequívoca, o que se amolda ao presente caso.

Dessa forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS – CIENTIFICAÇÃO COMPROVADA POR GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexistente cerceamento de defesa quando o juízo, diante da suficiência documental, profere julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, I, do CPC. Igualmente, não se verifica julgamento citra petita quando todos os pedidos deduzidos na inicial são enfrentados, ainda que de forma implícita ou fundamentada negativamente. É válida a contratação de cartão de crédito consignado, desde que demonstrada a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato e a sua adesão informada, sobretudo quando comprovada a efetiva utilização da modalidade por meio de saques e contatos com a instituição financeira. As gravações telefônicas juntadas aos autos, nas quais a autora manifesta interesse em utilizar o crédito, solicita o envio do cartão físico e reconhece expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado, afastando por completo a alegação de vício de vontade ou prática abusiva. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo . Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10666073220248110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2025).

Além disso, não se verificam vícios de vontade, prática abusiva ou qualquer irregularidade formal apta a invalidar o vínculo contratual estabelecido, razão pela qual não há falar em repetição de indébito ou em indenização por danos morais.

Diante do conjunto probatório constante nos autos e da jurisprudência consolidada desta Corte, resta evidenciado que a recorrida logrou êxito em demonstrar a validade da contratação por meio de gravação telefônica, considerada meio idôneo e suficiente para comprovar a anuência da parte consumidora, na ausência de prova robusta em sentido contrário.

A sentença de improcedência deve, portanto, ser mantida, por se encontrar em consonância com os fatos, provas e entendimento jurisprudencial predominante.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025